Tribunal: TJDFT
Processo: 0719459-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. MORTE DO LOCATÁRIO. LOCATÁRIO QUE NÃO TINHA HERDEIROS. INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO CONFORME A RAZOÁVEL NEGOCIAÇÃO DAS PARTES. DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL NÃO CONFIGURADA. ART. 472 DO CÓDIGO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL FAZ-SE PELA MESMA FORMA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO LOCATÁRIO. EXTINÇÃO CONTRATUAL POR RAZÕES ALHEIAS À VONTADE DOS CONTRATANTES. RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO DEPOSITADA. DEVIDA. ADEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada com base em leis civis comuns, de natureza privada, instituídas pelo Código Civil e pela lei do inquilinato.
II - Prescreve o art. 577 do Código Civil, que morrendo o locador ou o locatário, transfere-se aos seus herdeiros a locação por tempo determinado. No entanto, considerando que o locatário falecido residia sozinho no imóvel locado e não deixou herdeiros residentes no imóvel, o referido dispositivo legal deve ser interpretado à luz das circunstâncias do caso concreto e em conjunto com o art. 113, § 1o, V, do Código Civil, o qual estabelece que na interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida. Ademais, na apreciação do presente caso, há que se considerar o disposto no art. 113, caput, do Código Civil, segundo o qual os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé.
III - O contrato de locação ajustado entre as partes se trata de contrato personalíssimo, isto é, realizado levando-se em consideração a pessoa das partes contratantes. Assim, em contratos desta espécie, ocorrendo a morte de um dos contratantes, o ajuste pode ser extinto. Considerando que o locatário falecido residia sozinho e não deixou dependentes e, sobretudo, em razão da ausência de regulamentação específica no contrato sobre a extinção do ajuste por morte, é possível concluir que o falecimento não caracteriza, absolutamente, devolução antecipada do imóvel. Precedentes.
IV - A morte do locatário não enseja descumprimento contratual, tampouco devolução antecipada do imóvel, de sorte que a caução depositada por ele deve ser restituída em sua integralidade.
V - Consoante a cláusula do contrato celebrado entre as partes, a caução deveria ser restituída quando findada a locação, devidamente corrigida pelo índice da caderneta de poupança. Assim, considerando que a sentença condenou o requerido ao pagamento da quantia superior reforma-se a mesma para adequar ao exato valor da caução.
VI – Recurso conhecido e provido em parte.